Tribunal: TJES
Processo: 5001582-58.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001582-58.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001582-58.2018.8.08.0021

RECORRENTES: DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA E CRISTIANE SOUZA FREITAS VAZ

RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO
MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, proposta por DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA E CRISTIANE SOUZA FREITAS VAZ contra
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual a parte recorrente sustenta ter adquirido chácaras no Condomínio “Vivendas do Sol”
. Em apertada síntese, sustentam que na data de
22 de agosto de 2016
, compareceram à empresa recorrida com intuito de solicitar nova religação do fornecimento de energia na propriedade, todavia, não obtiveram êxito, sendo lhes informado da impossibilidade da instalação, em virtude do
oficio n.º 405/2016 do IEMA
, no qual determina que
o imóvel
encontra-se
situado em zona de ocupação rural controlad
a. Ainda, relatam que posteriormente solicitaram a instalação novamente, no entanto, não lograram êxito.

Em sede de

sentença (ID 394168) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 394173)

almejando que seja reformada a sentença, ratificando os pedidos descritos na exordial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 394183).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Pois bem.

Analisando detidamente aos autos, verifico que nao assiste razao a pretensao autoral. Isso porque, não resta provado qualquer falha na prestação de serviço da recorrida ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA, haja vista que a impossibilidade de instalação da rede elétrica se deu tão somente por determinação do IEMA, visto que o imóvel em questão não possui licença ambiental.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Analisando os autos se verifica que a solicitação de instalação de energia elétrica feita pelos requerentes tem como destino um imóvel no loteamento Vivendas do Sol, que de acordo com a Secretaria de Fazenda do Município de Guarapari/ES não possui decreto de aprovação ou registro em cartório, estando, portanto, irregular, conforme esclarecimentos prestados pelo Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça Ambiental (ID n° 2866998).

Ademais, verifica-se nos autos informação prestada pelo IEMA (ID n° 1590177) de que o loteamento não possui licença ambiental, de modo que a alteração da rede elétrica ou instalação de nova unidade consumidora no local não pode ser permitida.

Sendo assim, considerando as informações prestadas pelos órgãos competentes, não merece acolhimento o pedido inicial para determinar a instalação da ligação pretendida pelos requerentes.”

Ademais, os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pelos Recorrentes tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova concedida ao recorrente em razão da evidente relação de consumo de que trata a lide (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões dos recorrentes vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.